Tribunal: TJDFT
Processo: 0713707-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA DISSOCIADO DO PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No processo judicial, as partes devem se ater aos argumentos, à causa de pedir (fatos que fundamentam o pedido) e ao pedido (o que está sendo solicitado) que foram formulados na petição inicial. No caso, é nítido que o apelante, ao interpor a apelação, introduziu novos pedidos, distintos do que foi originalmente apresentado.
2. A modificação da causa de pedir ou do pedido em sede de apelação caracteriza uma inovação recursal o que impede a sua apreciação, por configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. De acordo com o princípio da congruência, a decisão do tribunal deve estar estritamente relacionada com o que foi demandado pelas partes no processo de origem.
4. Recurso não conhecido.